Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-88.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-88.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO RODRIGUES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ROSANA SILVA SOUZA

APELADO: GIRLENE DE PAULA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA GIFFONI

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ERIVALDO RODRIGUES CERQUEIRA contra sentença que julgou improcedente seu pedido de rescisão contratual e reintegração de posse, condenando-o à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do imóvel para a compradora, GIRLENE DE PAULA RIBEIRO.

2.
O recorrente celebrou contrato de compra e venda do imóvel com a recorrida, estipulando o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) como adiantamento e o saldo remanescente de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) a ser quitado apenas após a transferência da propriedade.

II. Questão em discussão

3
.
O cerne da controvérsia reside em verificar se houve inadimplemento contratual por parte da compradora que justificasse a rescisão do contrato e a reintegração de posse.

III. Razões de decidir

4
.
O contrato de compra e venda gera obrigação de transferência da propriedade pelo vendedor e pagamento pelo comprador, conforme arts. 481 e 482 do Código Civil.

5
.
Ficou comprovado nos autos que a construção foi registrada e que a obrigação de transferência da titularidade do imóvel incumbia ao vendedor, ora recorrente, não havendo demonstração de óbice para tanto.

6
.
A apelada já realizou o depósito judicial do saldo devedor, afastando a alegação de inadimplemento.

7
.
Inexistindo prova de inadimplemento da compradora, não há justificativa para a rescisão contratual pretendida pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. No contrato de compra e venda de imóvel, a obrigação de transferência da titularidade cabe ao vendedor, não podendo a compradora ser penalizada por entraves burocráticos a que não deu causa. 2. A realização do depósito judicial do saldo devedor afasta a alegação de inadimplemento e impede a rescisão contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000249-88.2021.8.05.0250
,

em que figuram como Apelante,
ERIVALDO RODRIGUES CERQUEIRA,
e Apelado,
GIRLENE DE PAULA RIBEIRO
.

Acordam

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO
APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça